Tribunal: TJMT
Processo: 1028892-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028892-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DORALICE TAQUES DE CASTRO - CPF: 042.408.831-21 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028892-44.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Doralice Taques de Castro

Parte Recorrida(s):
Oi S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 à 16/06/2023

Ordem na pauta:
128

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA MANIFESTADA POR MEIO DE ASSSINATURA A ROGO
NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS – ATENDIMENTO AO ART. 595 DO CC -
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO –
CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que,
julgando
improcedentes os pedidos iniciais, condenou a parte autora ao pagamento de litigância de má-fé no montante de 9% (nove por cento), custas

processuais sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que não reconhece a origem do débito, requerendo a condenação da ré a declarar o débito inexistente, bem como indenizá-lo por danos morais.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe contrato devidamente assinado, de onde se extrai que a avença foi celebrada mediante assinatura a rogo, acompanhado de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no art. 595, do Código Civil.

4.

Outrossim, acrescente-se que foi acostado ao contrato cópia de documento pessoal da autora, além da documentação de qualificação completa das testemunhas como provas de sua relação contratual com a parte recorrente.

5.

Quanto a este ponto específico, a parte autora afirmou que a caligrafia das testemunhas que assinaram ao referido contrato parecem ser a mesma pessoa, no entanto, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer das causas de nulidades postas no art. 166 do Código Civil.

6.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade da cobrança, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

7.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

8.

A esse respeito, colhe-se precedentes desta e. Turma Recursal em situações análogas a presente, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – BANCO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO BANCO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

3. A instituição financeira alega que a parte autora solicitou e utilizou-se de empréstimo pessoal consignado em benefício previdenciário, conforme contrato anexo à defesa (ID. 119405983. p. 18), no valor de R$ 8.005,21 (oito mil e cinco reais e vinte e um centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) cada.

4. Do contrato consta a impressão digital da autora, por ser analfabeta, e as assinaturas de duas testemunhas, uma delas filho da autora – Sr. Francisco de Jesus Filho. Acompanha o contrato os documentos pessoais da autora e das testemunhas, comprovante de endereço, detalhamento de crédito do INSS, atestado para analfabetos e autorização para desconto em benefício
. Logo, o contrato preenche os requisitos do art. 595 do CC e comprova que as partes firmaram o negócio jurídico (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

5. Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, tenho que as cobranças constituem mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC e previsto no contrato firmado.

(...)

(N.U 1000482-60.2019.8.11.0008, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 29/09/2022)

9.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado aos autos, o débito questionado é plenamente exigível, e considerando que o comportamento da autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a multa por litigância de má-fé de e honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023